Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-26.2017.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000560-26.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.653.454/0001-48 (APELANTE), EDUARDO JORGE LIMA - CPF: 022.616.128-50 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A hipótese em mesa versa sobre recurso de apelação cível registrado no PJe sob o n. 1000560-26.2017.8.11.0040, interposto pela empresa AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos de ação anulatória de debito fiscal movida contra o Estado de Mato Grosso, que, em apertada síntese, julgou improcedente o pedido e, em ato subsequente, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código Procedimental Civil.

A ação visa desconstituir a cobrança de crédito tributário sedimentado no Aviso de Cobrança n. 765807/53/32/2011,
o
qual teve ciência em 16/11/2011, não tendo apresentado defesa administrativa, tampouco efetuado o pagamento, não tendo até o momento sido ajuizada execução fiscal pela parte requerida. Assim, requereu seja reconhecida a prescrição dos créditos tributários
.

Do longo arrazoado, tem-se que o ponto nodal do
writ
é o reconhecimento da prescrição dos créditos embasadores do Aviso de Cobrança n.º 765807/53/2011.

Argumenta a Apelante, que em razão das decisões lançadas nas ADIs n. 100642/2013 e 62120/2015, que invalidaram os parcelamentos emanados do próprio Estado de Mato Grosso, com efeito
ex tunc
, a norma que suspendia o curso da prescrição do crédito tributário objeto do parcelamento, na mesma esteira, restou invalidada, o que faz emergir a prescrição em favor do contribuinte, razão por que não deve ser compelida a pagar tributos (ICMS) dos períodos de 04/2006 a 03/2007 (id. 1114230).

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso rebate os argumentos sustentados pela recorrente, registrando que os débitos asseverados foram parcelados em conformidade com o termo de acordo firmado entre as partes.

Prossegue enfatizando, quanto à decantada prescrição, que a exigibilidade dos créditos foi interrompida com o parcelamento e apenas com o trânsito em julgado da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (ADI n. 62120/2015), o prazo voltou a ser computado, o que afasta a tese de prescrição (id. 1114221).

Requer, assim, seja desprovido o recurso pela ausência de prescrição e, consequentemente, a manutenção indene da sentença refutada. (Id. 1114236).

Sobreveio sentença conclusiva pela ausência de prescrição (id. 1114225).

Descontente com essa sentença a empresa AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA submeteu a matéria à apreciação desta Corte de Justiça, almejando a modificação do julgamento de primeiro grau, trazendo à baila que a l
ei que instituiu o referido parcelamento foi declarada inconstitucional, assim este parcelamento foi nulo, e portanto, não produziu os efeitos que lhe são naturais (id. 1114230)
.

Em sede de contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO defende o acerto do ato sentencial, deprecando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (id. 1114236).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como dito em linhas outras, o autor busca desconstituir a cobrança efetuada pelo Fisco Estadual, estampada no Aviso de Cobrança n. 765807/53/32/2011, argumentando, basicamente, que o mesmo está fundado em créditos acobertados pelo manto da prescrição.

Ao apreciar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular entendeu que
não há que se falar em extinção do crédito tributário pela prescrição
.

Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a ementa do julgamento proferido na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011, com efeitos
ex tunc
–
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
– DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

3 – A vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

A ADI n. 62120/2015, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a ementa que trago à colação
– in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010) – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014.

A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).

Pois bem.

Quanto a prescrição do débito que a Apelante insiste em dizer ter ocorrido, muito embora eloquentes suas razões, não merecem o acolhimento ambicionado.

Subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos aos períodos compreendidos entre 2006 a 2007,

o qual a Apelante teve ciência em 16/11/2011.
Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a recorrente, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014.

A toda evidência não há o transcurso do lustro quinquenal para prescrição, posto que interrompido o prazo, frise-se, inicialmente pelo parcelamento (em 21/05/2012) e, após, pela declaração de inconstitucionalidade nos autos da ADI nº 100642/2012 (em 10/02/2015).

Deveras, no interregno entre o acordo e a declaração de inconstitucionalidade da lei do parcelamento, o fisco estadual não teve base jurídica para buscar seus direitos, resultando daí que só a contar dessa data correm contra ele os prazos de perecimento de seu direito.

Com efeito, no sentido de que o termo
a quo
do prazo de prescrição é a declaração de inconstitucionalidade, segue a posição de nossos Tribunais:

“Ementa. Tributário. Processual Civil. Compensação. PIS. Prescrição.

1. No âmbito do lançamento por homologação, são compensáveis diretamente pelo contribuinte os valores recolhidos a título de FINSOCIAL com a COFINS, todavia a compensação do FINSOCIAL com o PIS não é admitida.

2. O PIS sujeita-se ao lançamento por homologação, faltante este, o prazo decadencial só começa a fluir após o decurso de cinco anos da ocorrência do fato gerador, somados mais cinco anos, contados estes da homologação tácita do lançamento.

O prazo prescricional tem por termo inicial a data da declaração de inconstitucionalidade da lei em que se fundamentou o gravame
.

6. Recurso provido” (RESP 297292/MG ; RECURSO ESPECIAL (2000/0143423-3) Relator(a) Min. MILTON LUIZ PEREIRA Fonte DJ DATA:05/11/2001 PG:00090, g.n)

“Ementa TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO (DECRETO-LEI Nº 2.288/86, artigo 10). RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.

- Prazo para a ação de restituição do indébito a partir da decisão plenária do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 10 do Decreto-Lei nº 2.288, de 1986, no julgamento do RE 121.336.

-
Considerando que o Acórdão referente àquele julgamento somente foi publicado no DJ de 26/06/1992, com trânsito em julgado em 31/08/1992, ocorrerá a contar deste o transcurso do prazo qüinqüenal
”.( EDRESP 226130/PB ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (1999/0070871-7) Relator(a) Min. Humberto Gomes de Barros. DJ DATA:05/11/2001 PG:00082, g,n)

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso de apelação, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022